Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704179-69.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CHRISTIAN GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. NULIDADE. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que absolveu um dos réus e condenou o outro pela prática de cinco crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), impondo-lhe pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição de um dos réus deve ser reformada diante do reconhecimento fotográfico e outros elementos probatórios; e (ii) avaliar se a condenação do outro réu deve ser mantida, com possível revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sendo inválido para fundamentar condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF. 4. A absolvição de um dos réus deve ser mantida, pois não há outras provas seguras que corroborem a autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. A condenação do outro réu é válida, pois, além do reconhecimento fotográfico, há prova pericial e testemunhal que o vincula diretamente ao crime, especialmente o laudo pericial de registros audiovisuais que apontou, com grau moderado de plausibilidade, sua presença no local dos fatos. 6. A pena deve ser reduzida, aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, resultando na fixação definitiva da pena em 9 anos e 2 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido para redimensionar a pena. Tese de julgamento: O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido para fundamentar condenação, salvo se corroborado por outras provas seguras. A absolvição deve ser mantida quando não há elementos probatórios consistentes que vinculem o réu ao crime, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. A pena-base pode ser exasperada considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo a majoração observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; AgRg no AREsp no 2.174.237/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; Acórdão no 1658560, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão no 1965707, 1a Turma Criminal, TJDFT. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Sustenta que o decreto condenatório está calcado em elementos colhidos no curso do inquérito policial e em depoimentos de ouvir dizer. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) enquanto o conjunto probatório não permite imputar a autoria dos fatos a Richard, tornando sua absolvição imperativa, os elementos técnicos e testemunhais indicam que Christian, além de ter sido reconhecido fotograficamente por Maxwell, teve sua identificação respaldada por prova pericial, o que confere robustez à sua vinculação com os fatos investigados.” (ID 70541150) (g.n). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003